Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720489-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DA CARREIRA DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINCAAP-DF DESPACHO Diga o Distrito Federal, no prazo de cinco dias, sobre o AR de citação ID 24560524, referente ao segundo impetrado e anexado aos autos sem cumprimento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator